Tribunal: TJMT
Processo: 1005368-25.2016.8.11.0003
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005368-25.2016.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 03.861.231/0001-88 (EMBARGANTE), EDSON GONSALVES ARAUJO - CPF: 138.156.748-75 (ADVOGADO), AXA SEGUROS S.A. - CNPJ: 19.323.190/0001-06 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005368-25.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: AXA SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL -
CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGAS – APÓLICES ABERTAS – AVERBAÇÃO ATÉ O ÚLTIMO HORÁRIO DO DIA E DEPOIS NO PRIMEIRO, APÓS A SAÍDA DO VEÍCULO – CONVENÇÃO ENTRE AS PARTES
- OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – NÍTIDO PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA - VIA INADEQUADA - PREQUESTIONAMENTO – FUTURA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO – FINALIDADE IMPRÓPRIA -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração quando não há no acórdão nenhuma das situações descritas no art.1.022 do CPC. Trata-se de meio inadequado para provocar a discussão de matéria devidamente analisada.

“O julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada” (AgRg no REsp 1181273/PB).

A exigência de prequestionamento para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005368-25.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: AXA SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu parcial provimento à Apelação da ora embargada.

A embargante alega omissão, contradição e obscuridade pois estaria fartamente comprovado que houve autorização da seguradora para que as averbações fossem realizadas tardiamente, também no primeiro momento do dia seguinte aos embarques, tendo inclusive recebido os valores dos prêmios respectivos.

Diz que no id. 4360966 foi juntada planilha não impugnada pela parte contrária, em que consta que praticamente todas as averbações eram feitas com atraso e que muitos pagamentos ocorreram normalmente, mesmo quando ultrapassado um dia após os embarques.

Assinala que “
está comprovado que de fato houve sim uma flexibilização, e teria se tornado regra entre as partes o procedimento de averbações tardias sendo aceitas pela seguradora averbações mesmo um dia após os embarques, com faturamento e emissão de boleto para pagamento do prêmio normalmente, o que foi confirmado pelas testemunhas também
”.

Argui que o aresto não contém fundamentação suficiente sobre a devolução dos prêmios dos sinistros averbados fora do prazo, pois pagou todos os embarques, até mesmo aqueles em que não houve prejuízo.

Sustenta que, caso o objetivo fosse evitar o enriquecimento ilícito da seguradora, “
fica evidente que a Embargada não poderia ter recebido prêmios de embarques com averbações tardias e após o primeiro horário do dia seguinte, e em vista disso, deveria então a decisão fixar não a devolução somente dos prêmios dos sinistros negados, mas sim compelir a Embargada a devolver todos os prêmios pagos decorrentes de averbações tardias e após a primeira hora do dia seguinte, valores estes que poderão ser apurados em liquidação de sentença
”.

Aponta omissão no que tange aos dispositivos legais invocados.

Ao final, prequestiona a matéria e afirma a ausência de caráter protelatório. Destaca ainda a intenção de admissibilidade de Recurso Especial.

Pugna pelo provimento dos Aclaratórios para que essas questões sejam analisadas e consideradas para o julgamento.

Manifestação da embargada no id. 70688469

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1005368-25.2016.8.11.0003

EMBARGANTE: BOM JESUS TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

EMBARGADO: AXA SEGUROS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Os Embargos de Declaração servem “
para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material”
(art. 1.022 e incisos do CPC/2015).

A embargante aponta omissão, contradição e obscuridade pois estaria fartamente comprovado que houve autorização da seguradora para que as averbações fossem realizadas tardiamente, também no primeiro momento do dia seguinte aos embarques, tendo inclusive recebido os valores dos prêmios respectivos.

É clara a intenção de modificar o julgado, o que se desvia do âmbito dos Aclaratórios, admissíveis apenas quando houver algum dos vícios acima elencados.

A Câmara se manifestou sobre os tópicos necessários, pois consignou que as
partes convencionaram em reunião que a averbação poderia acontecer até o último horário do dia e depois no primeiro horário, conforme o
e-
mail citado (id. 61879567), prova que, aliás, nem sequer foi mencionada pela embargante. Desse modo, é evidente que só as averbações dos sinistros que obedeceram essa determinação devem ser custeadas.

E mais, quanto à devolução dos prêmios daqueles averbados após o prazo, não há dúvidas de que se trata dos que foram cobrados mesmo depois da averbação tardia, ou seja, posteriormente ao convencionado, e a fundamentação do aresto é suficiente para amparar essa conclusão.

Portanto, os argumentos apresentados e todos os pontos
imprescindíveis ao deslinde da controvérsia foram examinados, chegando-se a desfecho diferente do que pretendia a embargante. Contudo, a mera insatisfação com a aplicação do direito não autoriza ingressar por esta via, que também não se presta ao fim exclusivo de reapreciar matéria devidamente analisada, nem mesmo sob o pretexto de admissibilidade para futuramente ingressar com Recursos excepcionais.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO. DISPOSITIVO LEGAL NÃO PREQUESTIONADO. [...]. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
Não há vícios por omissão quando o acórdão recorrido adota fundamentação suficiente para dirimir a controvérsia, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os argumentos apresentados pelos litigantes. 2. O prequestionamento não exige que haja menção expressa dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados. Entretanto, é imprescindível que no aresto recorrido a tese tenha sido discutida, mesmo que suscitada em embargos de declaração. Incidência da Súm. n. 211/STJ.
3. [...]. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1394986/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/05/2019, DJe 14/05/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

E quanto aos dispositivos sobre os quais supostamente incidiu omisso, vale ressaltar que é pacífico o entendimento de que
“o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada (AgRg no REsp 1181273/PB)”.

Ademais, no que concerne ao prequestionamento, essa exigência para utilização dos Recursos excepcionais deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de artigos legais e constitucionais.

Para ilustrar:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE
. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1.
O acórdão embargado não contém omissão, obscuridade ou contradição, uma vez que foi dirimida a questão pertinente ao litígio, não se revelando os embargos de declaração como a via adequada à revisão do julgado, em manifesta pretensão infringente
. 2.
Na linha da jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento de temas constitucionais, tendo em vista a futura interposição de recurso extraordinário, é finalidade a que não se prestam os embargos de declaração
. 3. Embargos de declaração rejeitados
. (EDcl no AgRg no RO nº. 80/RJ, 2ª Sessão/STJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2016, DJe de 01/04/2016) (sem grifos no original)
.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...)
ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO
. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA, NOS MOLDES LEGAIS E REGIMENTAIS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Não há falar, na hipótese, em violação ao art. 535 do CPC, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e dos Embargos Declaratórios apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte recorrente
. II.
Consoante a jurisprudência desta Corte, não cabem Declaratórios com objetivo de provocar prequestionamento, se ausentes omissão, contradição ou obscuridade no julgado
(STJ, AgRg no REsp 1.235.316/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, DJe de 12/05/2011),
bem como não se presta a via declaratória para obrigar o Tribunal a reapreciar provas, sob o ponto de vista da parte recorrente
(STJ, AgRg no Ag 117.463/RJ, Rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, DJU de 27/10/1997). (...) V. Agravo Regimental improvido
. (AgRg no AREsp nº. 560682/RJ, 2ª Turma/STJ, Rel. Min. Assusete Magalhães, julgado em 17/03/2016, DJe de 30/03/2016) (sem destaques no original)
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CERCEAMENTO DE DEFESA –
MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO – INOVAÇÃO RECURSAL – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JULGADA – INADMISSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – OMISSÃO NÃO CONFIGURADA
– PRONUNCIAMENTO EXPRESSO DESENECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Verificando-se que o cerceamento de defesa não foi devolvido em grau de apelação, não há se falar em omissão do acórdão, dada a impossibilidade de inovação recursal
. 2.
Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir matéria julgada, ressalvado apenas os casos de omissão, contradição e obscuridade
. 3. Se a questão já foi suficientemente debatida, mostra-se desnecessária a manifestação expressa do acórdão sobre dispositivos legais, conforme entendimento do próprio STJ.
(ED nº. 0007801-42.2009.8.12.0001, 5ª Câmara Cível, TJ/MS, Rel. Des. Sidnei Soncini Pimentel, julgado em 16/02/2016, publicado em 21/02/2016) (sem grifos no original)
.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021